Tribunal: CARF
Processo: 10183.900149/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900149/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.133 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à Recorrente direito creditório no montante de
R$ 28.846,42 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), a
título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2008,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra
acórdão de colegiado de primeira instância.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Pedido de Restituição (“PER”), seguido
de Declaração de Compensação (“DComp”), objetivando ver-lhe reconhecido direito creditório
alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2008,
indébito levantado no montante de R$ 28.846,42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900149/2011-12
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.133 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900149/2011-12

A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, denegando o crédito.
Isso porque a CSLL devida no ano alcançara R$ 491.625,68, conquanto no PER, ao discriminar
a composição do referido saldo negativo, o contribuinte informara apenas o valor equivalente ao
que solicitada a restituição. Por seu turno, o Despacho indica que na correspondente Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica o somatório das parcelas de composição
do crédito atingira R$ 520.472,10. De qualquer modo, nem mesmo os R$ 28.846,42 foram
admitidos pela autoridade, pois estariam lastreados em compensações não confirmadas.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual, resumidamente, o
contribuinte alegou que estimativas mensais haviam sido compensadas, no total de
R$ 520.472,10, dando azo, então, em cotejo com a contribuição devida, ao saldo negativo
postulado.
O julgador de piso, no início do voto condutor, informa a situação em que se
encontravam as referidas compensações de estimativas. Vejamos:

As compensações estão controladas no processo 10183.724649/2011-33 e tiveram como
resultado não homologação e homologação parcial. O processo, atualmente, encontra-se
aguardando julgamento de recurso voluntário no Carf.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois,
ao interpretar o disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB n° 2, de 3 de dezembro de 2018,
entendeu que a admissão das estimativas compensadas limitar-se-ia ao valor da CSLL devida no
período (R$ 491.625,68).
Volta-se a Recorrente ao CARF, afirmando que a orientação contida no citado
Parecer caminha em sentido diverso da compreensão do colegiado de piso. Cita precedente deste
Conselho. Requer, em conclusão, o provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em que pese a decisão recorrida haver superado o erro de preenchimento do
citado PER, a turma julgadora compreendeu equivocadamente a orientação emanada da
Administração Tributária. Veja-se:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.133 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900149/2011-12

No caso concreto, o tributo devido é de R$ 491.625,68, enquanto as estimativas
compensadas perfazem R$ 520.472,10.
Assim, em obediência ao mencionado Parecer Normativo, as estimativas compensadas
devem ser confirmadas até o limite de R$ 491.625,68.
Quer pela correta leitura do Parecer, quer mediante aplicação inescapável da
Súmula CARF n° 177, assiste razão à Recorrente, já que a totalidade das estimativas
compensadas deva ser admitida na apuração do tributo a pagar/saldo negativo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente direito creditório no montante de R$ 28.846,42 (vinte e oito mil, oitocentos e
quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), a título de saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2008, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original